Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-88.2018.8.11.0009
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001421-88.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS FERNANDO DE SOUZA SILVA - CPF: 106.444.851-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
. PRETENDIDA A
CONDENAÇÃO
. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
DÚVIDA
QUANTO À
PROPRIEDADE

DA

DROGA
ILÍCITA APREENDIDA.
PROVAS EMBASADORAS DO RECURSO. FRAGILIDADE.
IN DUBIO PRO REO
APLICADO CORRETAMENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal, que contempla os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem suficientemente comprovadas a materialidade do crime e sua autoria. Dessa maneira, deve ser mantida a absolvição decretada havendo dúvida razoável acerca da participação do apelado na prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia, em face da falta de provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal de Colíder
/MT., em que
absolveu
,
com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
(
Id
n. 85861561 – fls. 55/60
),
Lucas Fernando de Souza Silva
pelo cometimento do delito
de
Tráfico de droga majorado
cometido nas dependências ou imediações de recintos onde se realizam diversões de qualquer natureza e por envolver adolescente
(
art. 33 c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/06)
.

Em suas razões recursais, o
parquet pleiteou
a
condenação
do apelado nos exatos termos da denúncia,
ao argumento de que
as provas
produzidas em ambas as fases da persecução penal
são suficientes
para embasar um édito condenatório (Id. 85861562).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 85861566).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário do parecer, que segue (Id. 86500456):

“Sumário
: Acusado absolvido do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/2006 – Irresignação ministerial – Pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/2006 – Pleito procedente – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Majorantes do art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006 evidenciadas –
Pelo provimento”.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021